Tribunal: TJMT
Processo: 1012794-66.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012794-66.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VALDENICE MARIA DO NASCIMENTO - CPF: 535.579.991-49 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, HAVENDO DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO VALOR ARBITRADO AOS DANOS MORAIS, QUE SERÁ APURADO PELA MÉDIA ARITMÉTICA.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COBRANÇA INDEVIDA – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ELÉTRICA INDEVIDA – ÔNUS DA PROVA - MANUTENÇÃO DO DECISUM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O caso concreto versa sobre relação consumerista, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078 /90). Do referido diploma, extrai-se que a responsabilidade dos prestadores de serviços é objetiva (artigo 14), razão pela qual, independentemente da existência de culpa, cabe ao prestador reparar os danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos referidos serviços.

II - Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia elétrica.

III - A correção monetária sob a indenização de cunho moral deve contar a partir de o seu arbitramento conforme súmula 362 do STF, e os juros de mora devem incidir desde a citação conforme art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível de nº 1012794-66.2019.8.11.0041 interposto por ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. em face de sentença proferida na “AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E DANOS MORAIS”, onde litiga com VALDENICE MARIA DO NASCIMENTO perante a 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – Mato Grosso.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 71689032 o magistrado de piso julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Valdenice Maria do Nascimento em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. para: Declarar indevido o débito das faturas de fevereiro de 2019 e março de 2019; determinar a revisão das faturas com base no consumo dos seis meses anteriores; condenar a parte demandada, ora recorrente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais; condenou a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 15% do valor da causa.

Em suma, alega o apelante sob ID. 71689040 desacerto da r. sentença; exigibilidade dos débitos impugnados pela apelada e regularidade das faturas de consumo; que a ausência de indícios substanciais em contrário, presume-se pela regularidade das faturas emitidas na UC, inexistindo nos autos, elementos suficientes para afastar a presunção de correção do procedimento realizado; que não há razoabilidade de delimitar um consumo fixo oriundo da unidade consumidora, uma vez que há diversos elementos que influem nos valores das faturas, como, por exemplo, as bandeiras tarifárias, as quais serão abordadas em tópico próprio; que é imperioso ressaltar que, no ano de 2019, passou-se a registrar temperaturas historicamente mais elevadas e isso, por óbvio, alterou os hábitos de consumo e o tempo de utilização dos equipamentos de refrigeração, elevando, por consequência lógica, o valor cobrado pela concessionária; inexistência de ato ilícito pela concessionária; legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica ante o inequívoco inadimplemento – assunção de risco – pagamento após o reaviso; que não há qualquer irregularidade no procedimento de emissão das faturas objeto da ação, não havendo, portanto, qualquer motivo que isentasse a apelada de adimplir as aludidas faturas; que a recorrida quedou-se inerte quanto ao pagamento das faturas, ocorrendo, portanto, a suspensão do seu fornecimento; que a suspensão do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora foi devida e cumpriu todas as formalidades previstas na legislação aplicável; necessidade minoração do quantum indenizatório; incorreção quanto ao início da contagem da incidência de juros e correção monetária; necessidade de prequestionamento dos artigos 188, I, 389, 394 e 397 do Código Civil, e, artigo 85, §2º do Novo Código de Processo Civil.

Contrarrazões sob ID. 71689047.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Trata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito e Danos Morais ajuizada por Valdenice Maria do Nascimento em desfavor de ENERGISA Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, em que a parte autora, ora recorrida, informa que é proprietária da UC nº 6/2105101-6, e no mês de fevereiro e março do ano de 2019, foi cobrada pela concessionária de energia elétrica dissonante de suas média de consumo, nos respectivos valores de R$ 450,52 (quatrocentos e cinquenta reais e cinquenta e dois centavos) e R$ 335,24 (trezentos e trinta e cinco reais e vinte e quatro centavos).

Em instância primeva o juiz aquo julgou a demanda parcialmente procedente para declarar indevido o débito das faturas de fevereiro de 2019 e março de 2019; determinar a revisão das faturas com base no consumo dos seis meses anteriores; condenar a parte demandada, ora recorrente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir deste decisum (Súmula 362 STJ); a título de danos morais

A síntese recursal funda-se em regularidade da cobrança das faturas impugnadas judicialmente, legalidade do procedimento de suspensão do fornecimento de energia elétrica diante de inadimplência, e, por fim, incorreção quanto ao início da contagem da incidência de juros e correção monetária

O cerne da situação em voga consiste em verificar a legalidade das cobranças das faturas guerreadas (fevereiro de 2019 e março de 2019), consequente interrupção de fornecimento de energia elétrica e incidência de juros e correção montearia.

Pois bem.

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos. A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Revisitando as provas carreadas nos autos, em especial ao extrato de pagamentos juntado sob ID. 71689005, bem como das faturas combatidas (ID. 71689006 e 71689006 - Pág. 2), e faturas pretéritas indexadas, percebe-se que a média de consumo dos últimos meses passou de 186 kWh, conforme fatura referente ao mês de janeiro de 2019 (ID. Num. 71689007 - Pág. 1) para 506 kWh (fatura fevereiro) e 386 kWh (fatura março), sem qualquer lastro documental suficiente para respaldar o acréscimo discrepante combatido.

Da análise dos autos, verifica-se que a apelante/ré, embora tenha refutado os fatos aventados na inicial, e da sentença não se desincumbiu de apresentar prova robusta do consumo real ou constatação da irregularidade, cujo ônus lhe competia, nos termos do que preceitua o artigo 373, II do Código de Processo Civil.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.ª edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe à apelante/reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Quanto ao dano moral, tendo em vista a constatação de cobrança indevida, que ocasionou a suspensão do serviço irregularmente, deve o autor receber reparação pelo dano moral “in re ipsa” pelo corte do fornecimento de energia.

Insta ressaltar que a responsabilidade da reclamada como fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, inequívoco que houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor. A falha na prestação do serviço enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

A parte apelante irresigna-se também com a incidência de juros.

Nesse sentido, cumpre salientar que a correção monetária sob a indenização de cunho moral deve contar a partir de o seu arbitramento conforme súmula 362 do STF, e os juros de mora devem incidir desde a citação conforme art. 405 do Código Civil e súmula 163 do STF.

A função constitucional da segunda instância é de revisão e não de criação, de tal modo que se impõe a valorização do trabalho apresentado pelos magistrados de primeiro grau.

Ora, quando é de ser mantida a decisão “a quo”, por seus próprios fundamentos, qual a razão de dizer-se novamente, por outras palavras ou por expressões semelhantes, o mesmo que já foi anteriormente dito?

Sobre o assunto, o Supremo Tribunal Federal assim já se manifestou:

“Não viola o art. 93, IX, da CF o acórdão que adota os fundamentos da sentença de primeiro grau como razão de decidir.” (HC 98.814, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 23-6-2009, Segunda Turma, DJE de 4/9/2009)

Dessa maneira, não tendo a apelante demonstrado o desacerto da r. sentença, de rigor a sua manutenção.

Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a r. sentença intacta, por estes e por seus próprios fundamentos. Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 17% (dezessete por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Emimentes Pares:

Discordo em parte do voto de relator para reduzir a indenização por danos morais para o valor de R$3.000,00 (três mil reais).

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Eminentes Pares:

Divirjo de ambos os votos e fixo a indenização por danos morais em R$1.000,00 (mil reais).

É como voto.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (PRESIDENE)

Dessa forma, segundo o nosso Regimento Interno (art. 94, §5º) o valor da indenização por danos morais fica fixado pela média aritmética dos votos, ou seja, R$3.333,33 (três mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021